Tribunal: STF
Processo: RE 78615
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. LEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA NO PERIODO
COMPREENDIDO ENTRE A VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 37/66 ATÉ A ERA DE
SUA EXTINÇÃO, 01.01.68. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. II. CORREÇÃO MONETÁRIA NO QUE RESPEITA AS IMPORTANCIAS
RECOLHIDAS. CONCESSÃO PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS. III. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS: CONHECIDO O DA AUTORA, POSTO QUE DESPROVIDO; E NÃO
CONHECIDO O DA RE, PORQUE DESFORMALIZADO;